Tribunal: TJDFT
Processo: 0713204-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO PERCENTUAL DE 15%. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833 DO CPC. LIMITES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL DADO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos.
2. Entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual impossível a penhora parcial do salário da parte agravada, mesmo que no importe de 15%.
3. O limite do agravo é a decisão agravada, de modo que o presente recurso não é meio processual adequado para adentrar em questões que não foram objeto de deliberação no decisum objurgado.
4. Agravo conhecido. PARCIAL provimento.